Tribunal: STF
Processo: AI 613469
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   CONTRIBUIÇÕES AO SESC, SENAC E SEBRAE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.
1. Contribuições ao Sesc e Senac.
   Controvérsia decidida com fundamento na legislação
   infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta.
2.
   Contribuição ao Sebrae: Constitucionalidade. Inexigibilidade de
   contraprestação direta em favor do contribuinte. Precedentes.
3.
   Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação
   do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII,
   do Código de Processo Civil.